Tribunal: TJSP
Processo: 1017665-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Reexame Necessário – Readaptação funcional – Servidor público estadual – Professora de Educação Básica II – Pretensão de manutenção de sua readaptação – Admissibilidade – Laudo oficial produzido pelo IMESC que comprovou que o Autor não tem condição plena de exercer o seu ofício – Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017665-86.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada ANA LÚCIA ROSSETTI RAMALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017665-86.2019.8.26.0053 -Voto no 40.655
2
Voto no 40.655
Apelação Cível no 1017665-86.2019.8.26.0053
Comarca :São Paulo
Apelante(s) :Estado de São Paulo
Apelada(s) :Ana Lúcia Rossetti Ramalho
Reexame Necessário
Readaptação funcional
Servidor
público estadual
Professora de Educação Básica II

Pretensão de manutenção de sua readaptação Admissibilidade
Laudo oficial produzido pelo IMESC que comprovou que o
Autor não tem condição plena de exercer o seu ofício
Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de ação pelo rito ordinário com pedido
de tutela de urgência movida por Ana Lúcia Rossetti Ramalho, Professor
de Educação Básica II, do Quadro do Magistério da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo, em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, objetivando a manutenção da sua readaptação
funcional, que foi cessada diante de perícia médica realizada pelo
DPME (fls. 01/14).
O pleito de urgência restou deferido para
manutenção da Autora em atividade a que fora readaptada (fls.
44/47).
A Ré apresentou contestação, aduzindo que
compete exclusivamente ao Departamento de Perícias Médicas do
Estado de São Paulo a análise e conclusão acerca da capacidade
laborativa dos servidores estaduais, de modo que se o parecer de tal
órgão foi pela cessação da readaptação, a Administração estaria
obrigada a seguir tal entendimento (fls. 54/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017665-86.2019.8.26.0053 -Voto no 40.655
3
Réplica às fls. 71/78.
Determinada produção de prova pericial pela
decisão de fls. 82, apenas a parte ré apresentou quesitos (fls. 86/87).
Laudo do Perito Judicial acostado às fls. 105/11,
seguido de manifestação da Fazenda Estadual fls. 114 e 119, pugnando,
mais uma vez, pela improcedência da demanda.
Sobreveio sentença de fls. 122/124, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Walter Godoy dos Santos Junior, que julgou
procedente o pedido, para reconhecer o direito da parte autora à
manutenção da readaptação, retroagindo o ato à data de sua
cessação, com vencimentos calculados com base na mesma carga
horária em que foi readaptada no ano de 2012.
Em face da sucumbência, condenou a Ré ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, conforme art. 85, §4o, inciso III, do CPC, atualizados até o
desembolso.
Inconformada, pugna a Fazenda Estadual pelo
provimento do presente recurso, com vistas à reforma da r. sentença,
sob o argumento de que cabe ao Departamento de Perícias Médicas a
decisão final sobre o pedido de prorrogação da readaptação (fls.
126/132).
Resposta às fls. 139/144.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Como é sabido, o benefício da readaptação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017665-86.2019.8.26.0053 -Voto no 40.655
4
destinado ao servidor que, por problemas de saúde, é recolocado em
função compatível com seu novo estado, o qual deve ser aferido por
médico competente.
Nesse sentido, a decisão de readaptação deve
ser tomada pela Administração Pública, que toma conhecimento do
estado de saúde do servidor e analisa a necessidade de afastamento
do mesmo por meio de especialista técnico pertencente ao
Departamento de Perícias Médicas do Estado.
Nada obsta, entretanto, que se contestem as
referidas conclusões administrativas, em razão do princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional dos atos da administração
pública (art. 5o, XXXV, CF, e Súmula 473 STF).
Com efeito, o conjunto probatório produzido nos
autos aponta que a servidora ainda se encontra incapacitada para
retomar suas atividades anteriormente desempenhadas, tendo o laudo
pericial do IMESC sido conclusivo no seguinte sentido:
“a) Pela observação durante o exame, confrontando com o
histórico, antecedente, exame psíquico e o colhido das peças dos
autos, conclui-se que a pericianda, sob a óptica medico - legal
psiquiátrica, apresenta diagnostico de Transtorno de Ansiedade
Generalizada CID 10: F41.1, associado Transtorno Obsessivo
Compulsivo CID 10: F42.2
b) Do ponto de vista psiquiátrico, apresenta incapacidade
laborativa parcial e definitiva. Tal incapacidade refere-se em
especial às atividades que exijam atenção e concentração
aguçada, assim como as atividades de alta demanda emocional
(como ministrar aulas).” (fls. 111)
Aqui, vale ressaltar que quando questionada se a
Autora estava incapacitada para o trabalho à época da cessação da
readaptação,
respondeu
a
perita
que
aquela
apresentava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017665-86.2019.8.26.0053 -Voto no 40.655
5
incapacidade parcial para o trabalho (fls. 111).
Assim, ainda que à Apelante alegue que a
concessão da readaptação está condicionada à conclusão favorável
por parte do órgão médico oficial, há que se observar que a avaliação
do perito oficial do Estado, com credibilidade técnica reconhecida,
apontou para a incapacidade da Autora.
Nesses termos, justifica-se a manutenção da
readaptação da Autora, na medida em que esta não possui condições
atuais de exercer plenamente o seu ofício, conforme definido no laudo
pericial do IMESC, produzido nos autos sob o crivo do contraditório.
Sobre o assunto, já decidiu esta Corte:
“AÇÃO ORDINÁRIA Professora de Educação Básica II Cessação
da readaptação que se mostrou equivocada A autora, segundo
exame realizado por perito do IMESC, padece de enfermidade
crônica incapacitante para o exercício da função docente

Aplicação da regra do artigo 28 da LC 180/78, e da norma do
artigo 1o da Resolução SS 77, de 11/06/97 Reexame necessário
improvido,
com
observação.”
(Apelação
no
1025988-17.2018.8.26.0053, Relator Luiz Sergio Fernandes de Souza, 7a
Câmara de Direito Público, j. em 09/06/2020)
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
BÁSICA II - Autora que teve sua readaptação indeferida pelo DPME
- Perícia médica, realizada pelo IMESC, que concluiu pela
readaptação funcional da requerente - Precedentes - Ação
julgada procedente na 1a Instância - Sentença mantida - Recurso
não provido.” (Apelação no 1023952-02.2018.8.26.0053, Relator Luiz
Leme de Campos, 6a Câmara de Direito Público, j. em 29/04/2020)
“APELAÇÃO
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
READAPTAÇÃO

CESSAÇÃO
Alegação da autora de que teve cessada
indevidamente
sua
readaptação,
eis
que
portadora
de
incapacidade parcial e temporária para o exercício das funções
de docente - Laudo que concluiu que as patologias apresentadas
pela
autora
requeriam
licença
saúde
-
Possibilidade
de
readaptação em momento pretérito não demonstrada - IMESC é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017665-86.2019.8.26.0053 -Voto no 40.655
6
órgão oficial do Estado, com credibilidade técnica reconhecida
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.”
(Apelação no 0025689-72.2009.8.26.0053, Relator Ponte Neto, 8a
Câmara de Direito Público, j. em 09/11/2016)
“ATO ADMINISTRATIVO MAGISTÉRIO - Pedido de manutenção da
readaptação suspensão da readaptação sem motivo justificado -
Confirmação da incapacidade para exercer suas atividades como
professora, com a realização de prova pericial pelo IMESC e
confirmação
pelo
Perito
Forense
-
Readaptação
mantida
Irresignação Mantença Ato arbitrário da administração - Provas
apresentadas nos autos que resolveram o deslinde da questão.
Recurso negado.” (Apelação no 1043979-45.2014.8.26.0053, Relator
Danilo Panizza, 1a Câmara de Direito Público, j. em 25/10/2016)
Logo, não há como desprezar as conclusões do
perito oficial do Juízo, sob a alegação de que a competência para
realizar perícias ou conceder licença é única e exclusiva do
Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME.
Assim, por todos os ângulos que se analise a
questão, a procedência da ação era mesmo medida que se impunha
no caso em apreço.
Em sede recursal, majora-se em 2% (dois por
cento) os honorários advocatícios fixados na r. sentença, nos termos do
§ 11o do art. 85 do CPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017665-86.2019.8.26.0053 -Voto no 40.655
7
recurso.
MARREY UINT
Relator